Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995.
1. Recorrente e recorrido opuseram embargos de declaração. O recorrente alega que o acórdão foi omisso quanto à planilha de cálculos apresentada nos autos, que mostra os valores a serem somados por mera conta aritmética, sendo desnecessária perícia contábil. O recorrido aponta contradição no arbitramento dos honorários advocatícios.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo autor/embargante quanto à necessidade de perícia contábil, pois insuficientes os elementos apresentados nos autos para a liquidação do valor.
3. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
4. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.
5. Se o proveito econômico (ou valor atribuído à causa) não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor.
6. Embargos de declaração de Alex Mendes Vasconcelos conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração de J. C. Peres Engenharia LTDA conhecidos e acolhidos para esclarecer que os honorários são de 10% sobre o valor da causa.